Tribunal: TJSP
Processo: 2047722-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"Habeas corpus" hostilizando a prisão preventiva. 1. Existência de dados probatórios a conferir plausibilidade à imputação. 2. Circunstâncias do caso que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Além da gravidade em concreto das condutas, ocorreram fatos posteriores à prática dos delitos. São fatos novos que, na dicção do artigo 312, par. 2o, do Código de Processo Penal,

Ementa:
"Habeas corpus" hostilizando a prisão preventiva. 1. Existência de dados probatórios a conferir plausibilidade à imputação. 2. Circunstâncias do caso que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Além da gravidade em concreto das condutas, ocorreram fatos posteriores à prática dos delitos. São fatos novos que, na dicção do artigo 312, par. 2o, do Código de Processo Penal, empenham a prisão cautelar. 4. Possível a decretação da prisão preventiva de membros de grupo criminoso a fim de interromper suas atividades. 5. Decisão judicial que decretou a prisão preventiva da paciente que se encontra fundamentada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2047722-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é impetrante RODRIGO FERRAZ
PEIXOTO e Paciente CRISTIANE MARTINS DE OLIVEIRA, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA CRIMINAL DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE
LORENA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047722-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
2
Voto no 13.814
Impetrante: Rodrigo Ferraz Peixoto
Paciente: Cristiane Martins de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Lorena
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Existência de
dados probatórios a conferir plausibilidade à imputação. 2.
Circunstâncias do caso que justificam a prisão preventiva para
garantia da ordem pública. 3. Além da gravidade em concreto das
condutas, ocorreram fatos posteriores à prática dos delitos. São
fatos novos que, na dicção do artigo 312, par. 2o, do Código de
Processo Penal, empenham a prisão cautelar. 4. Possível a
decretação da prisão preventiva de membros de grupo criminoso a
fim de interromper suas atividades. 5. Decisão judicial que
decretou a prisão preventiva da paciente que se encontra
fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado por Rodrigo Ferraz Peixoto em favor de Cristiane Martins
de Oliveira. Alega-se, em suma, que a paciente, presa preventivamente pela
suposta prática do crime de associação para o tráfico, padece de
constrangimento ilegal pelas razões seguintes: a) ausência dos requisitos
legais para a custódia cautelar; e b) fundamentação inidônea da decisão
judicial hostilizada. Busca-se o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a
concessão de liberdade provisória.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 313/314).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
318/323).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 330/334).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047722-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
3
2. Inconsistente a impetração.
3. A paciente foi denunciada como incursa no artigo
33, “caput”, c.c. artigo 40, V, e no artigo 35, “caput”, e 40, IV (emprego de
arma de fogo) e V (tráfico entre Estados da Federação), todos da Lei n.o
11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal.
Segundo a inicial acusatória, em suma, a paciente
integrava grande associação criminosa, de que participavam ao menos 18
indivíduos, dividida em dois núcleos distintos baseados em Minas Gerais e
São Paulo, respectivamente , voltada à prática do crime de tráfico de drogas,
com emprego de arma de fogo e entre Estados da Federação, estendendo suas
atividades até o Estado do Rio de Janeiro (fls. 15/281).
4. Existem dados probatórios a indicar um quadro de
fundada suspeita de que a paciente integrava o núcleo paulista de associação
voltada à prática habitual de tráfico de drogas em larga escala, ao comércio de
armas de fogo e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.
É o que se depreende, notadamente, do conteúdo de
relatórios de investigações, autos de exibição e apreensão, laudos periciais e
interceptações telefônicas, tal qual, inclusive, ficou consignado na própria
denúncia que reproduziu a transcrição de diversos diálogos indicativos da
prática delitiva e na decisão judicial hostilizada.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr, por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo
Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência (cfr, por
exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047722-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
4
Não se afigura possível, assim, nesta sede,
esquadrinhar-se a prova.
Portanto, presente, na espécie, o “fumus commissi
delicti”, enquanto requisito para a custódia cautelar.
5. Por sua vez, há dados empíricos a descortinar, à
primeira vista, condutas bastante reprováveis sob a óptica penal, conforme a
inicial acusatória.
Neste sentido, importa considerar que, aparentemente: a) a paciente exercia papel relevante no
abastecimento de maconha no balneário sul fluminense, sendo gerente de
pousada utilizada pela associação (fls. 215/223);
b) os graves delitos imputados aos núcleos vários
tráficos de drogas, posse e comércio de armas de fogo de grosso calibre
foram praticados ao longo de meses, a indicar reiteração e habitualidade
delitivas;
c) há notícias de envolvimento do núcleo
aparentemente integrado pela paciente na prática de uma tentativa de
homicídio, a evidenciar, ainda mais, a periculosidade de seus integrantes (fls.
267).
Impende considerar que a necessidade da garantia
da ordem pública, enquanto fundamento a assentar a prisão preventiva, pode
derivar de dados empíricos da própria causa em discussão. Vale dizer, as
circunstâncias concretas do crime que se apura têm aptidão para indicar que
se cuida de uma pessoa perigosa, de molde a assentar a segregação provisória
para garantia da ordem pública (STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Britto; HC no 103.378, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 93.283, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047722-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
5
Eros Grau; RHC no 128.797, rel. Min. Dias Toffoli; HC no 131.240, rel.
Min. Cármen Lúcia; HC no 131.225, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no
130.412, rel. Min. Teori Zavascki; HC no 117.885, rel. p/ acórdão, Min.
Luiz Fux).
6. Por sua vez, apesar de a denúncia circunscrever a
prática delitiva da paciente entre os meses de maio a outubro de 2018, não é o
caso de se reconhecer ausência de contemporaneidade na decretação de sua
prisão preventiva, em 05.02.2020.
Isto porque, à primeira vista, há indícios de que o
grupo prosseguiu na prática delitiva após a interrupção das interceptações
(marco aparentemente utilizado na denúncia para determinar o período
durante o qual houve a prática criminosa):
a) conforme ressaltado na própria denúncia, em
10.09.2019, houve apreensão de grande quantidade de entorpecente; e
b) conforme documentos de fls. 2966/3017 dos
autos do processo de conhecimento, integrantes do grupo criminoso
(Claudiomar, Luciano, Alecsandro e Anderson) foram presos em 15.02.2020,
escondidos no interior de uma oficina, após a deflagração da “operação
barragem”, e, em um dos seus veículos, encontraram, sob um painel falso,
uma arma de fogo e uma porção de maconha, a indicar que a associação
criminosa ainda se encontra em atividade.
Ou seja, além da gravidade em concreto das
condutas, ocorreram fatos posteriores à prática dos delitos. São fatos
novos que, na dicção do artigo 312, par. 2o, do Código de Processo Penal,
empenham a prisão cautelar.
Remarque-se ser possível a decretação da prisão
preventiva de membros de grupo criminoso a fim de interromper suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047722-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
6
atividades (STJ, RHC no 123.304, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
HC no 552.587, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; RHC no 113.840, rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro; RHC no 119.437, rel. Min. Laurita Vaz).
Ou seja, respeitados os limites de cognição inerentes
à via eleita, evidenciado também o “periculum libertatis”, a justificar a
custódia cautelar do paciente, que, ao menos por enquanto, se mostra
necessária para a garantia da ordem pública, não sendo possível a substituição
por outra medida cautelar.
De resto, condições pessoais favoráveis do réu
(emprego certo e residência fixa) “não são garantidoras de eventual direto
à liberdade, quando outros elementos constantes dos autos recomendam
a sua custódia provisória” (STJ, RHC no 16.789, rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima; no mesmo sentido, STJ, RHC no 16.697, rel. Min. Gilson
Dipp, HC no 36.831, rel. Min. Felix Fischer; STF, HC no 88662, rel. Min.
Eros Grau).
E os elementos trazidos aos autos não autorizam,
neste momento, um juízo prospectivo no sentido da desproporcionalidade da
custódia ante a provável sanção a ser imposta no caso de eventual
condenação.
7. Diferentemente do acenado pelo impetrante, a
decisão judicial acha-se devidamente fundamentada, tendo o d. magistrado
feito referência a circunstâncias específicas da causa, a fim de assentar o
decreto de prisão preventiva (fls. 282/289), não recorrendo apenas à
gravidade abstrata dos crimes:
“É dos autos que a presente denúncia lastreia-se em
investigação levada à cabo pela Delegacia de Repressão e Entorpecentes -
Superintendência Regional da Policia Federal no Rio de Janeiro com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047722-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
7
finalidade de apurar a existência de organização criminosa voltada para o
tráfico de drogas comércio de armas em diversos estados da Federação
(Portaria de fls. 03-04).
Em maio de 2018, deu-se início à interceptação
telefônica de vários investigados, distribuída originalmente à Comarca de
Três Rio/RJ (fls. 29-32), sendo que nos oito períodos da referida diligência
sigilosa que se seguiram, até outubro de 2018, a investigação intitulada de
'OPERAÇÃO BARRAGEM', desvendou a existência de dois grande núcleos
criminosos, voltado ao cometimento de tráfico de drogas e armas entre
Estados da Federação.
Conforme consta detalhadamente da incoativa,
foram deflagrados dois grandes núcleos criminosos, a saber:
O primeiro núcleo, operando predominantemente
nos Estados de MG/RJ, com principais entrepostos em Lorena/SP, Juiz de
fora/MG e Três Rios /RJ, tinha como líder CLAUDIOMAR FERREIRA, como
Gerentes Operadores SELMA DONIZETE DOS SANTOS BARBOSA,
companheira do vulgo 'Careca' ainda não identificado, ALECSANDRO
ROBERTO LOPES e LUCIANO DA COSTAL, bem como articulador
responsável pela ligação da Ocrim com as Favelas do Rio ANDERSON
TOSTES SANTIAGO, e os responsáveis pelo abastecimento da droga para a
venda, além de recolhimento de dinheiro RICARDO TAVARES, IZALTINO
REIS DE ALMEIDA (vulgo "Rafael") e FÁBIO HENRIQUE DA SILVA.
Já o segundo núcleo, atuante sobretudo nos Estados
de SP/RJ, tendo como base de operações esta cidade de Lorena/SP. Nessa
urbe, os gerentes de operação da associação eram FÁBIO LUIZ AIRES DOS
REIS (vulgo "Fábio Breque"), a sua companheira ELAINE APARECIDA DE
CAMARGO LOPES e RICARDO DONIZETE GALVÃO DA SILVA, (vulgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047722-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
8
Feio ou Boca), este último flagrado por interceptação telefônica discutindo
sobre o homicídio da vítima Cleber Rodrigues de Alvarenga ANTES da
verificação do crime efetivamente ocorrer (vide fls. 2354 e 2564-2566).
Integram ainda o grupo de Lorena/SP, os corréus
JOÃO HENRIQUE MOREIRA PASCOAL, SANDRO HENRIQUE PEREIRA
DA SILVA, AUGUSTO DONIZETE SILVA JÚNIOR, PATRÍCIA MACHADO
HONORATO, GABRIELLI PEDROSO DE SOUZA, CRISTIANE MARTINS
DE OLIVEIRA e ANDRÉ DE OLIVEIRA PEIXOTO, todos esses responsáveis
pela guarda, distribuição dos entorpecentes.
Pois bem.
Da análise do farto material acostado aos autos,
especialmente do relatório das investigações de fls. 1516-1821; das
interceptações telefônicas, iniciadas em maio de 2018 (fls. 29-32), até
outubro de 2018 (fls. 92-94, 132-134, 238-242, 508-516,619-624,838-850,
1003-1012, 1185-1192, 1299-1306); dos boletins de ocorrência de fls.
424-427; autos de exibição e apreensão fls. 428-429, 2610-2611, 2612-2613,
2614; laudos periciais de fls. 2615-2616, 2617-2618, 2619, 2620-2622,
2623-2625, 2626-2628; dúvidas não há a respeito da existência de indícios
veementes de autoria e materialidade dos delitos imputados aos acusados.
Tem-se, portanto, preenchido o "fumus comissi
delicti".
A presença do "perigo da liberdade" de todos
increpados igualmente salta aos olhos.
Com
efeito,
estar-se-á
diante
de
acusados
integrantes de quadrilha bem organizada e hierarquizada voltada ao tráfico
de drogas e armas, com ramificações nos três mais importantes estados da
federação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047722-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
9
Como se viu pelos elementos até aqui entranhados
no processo, as investigações bem apontaram que os réus, além da franca
associação, também são direta ou indiretamente responsáveis por diversos
crimes de tráfico de drogas, além do comércio de armas (vide fls. 2521-2526)
e a tratativa de um crime de tentativa de homicídio, inclusive (vide fls. 2354 e
2564-2566).
Desse modo, resta claro e evidente que a decretação
das prisões preventivas é o único meio de garantir a ordem pública, na
medida em que afasta os acusados do convívio social, trazendo ponderada
pacificação à comunidade local, além de também impedir a reiteração
criminosa de agentes profundamente envolvidos com tais crimes.
[...]
Anoto, outrossim, que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e o trabalho lícito não afastam, por si só, a
necessidade da segregação quando esta visa garantir a ordem pública1.
[...]” (grifei)
Remarque-se que a decisão que decreta a prisão
preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise
sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no
89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar
Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164,
rel. Min. Felix Fischer).
Enfim, trata-se de ato processual que satisfaz
plenamente a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, IX).
Em
poucas
palavras,
inexiste,
na
espécie,
constrangimento ilegal a ser sanado pela concessão do “writ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047722-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.814
10
8. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator